Tribunal: TJES
Processo: 5000215-53.2025.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-53.2025.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000215-53.2025.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA CHEQUETTO DA FONSECA - ES22658-A, PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A, WALACE DOS SANTOS ALCURE - ES3673

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Vinicius Coelho de Paula Lucas contra a sentença que o condenou a 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), em coautoria com Renato dos Santos. O réu e seu tio são acusados de assassinar Eliene Miguel de Souza, companheira de Renato, durante um churrasco, enterrando o corpo em uma fossa. A defesa argumenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o réu pelo homicídio qualificado, está manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento e a absolvição do apelante, ou (ii) se a tese acusatória encontra respaldo no conjunto probatório produzido.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por um extenso conjunto probatório, incluindo laudos cadavéricos, boletins de ocorrência, relatórios de quebra de sigilo telefônico, além de depoimentos de testemunhas presenciais e sigilosas que corroboram a tese de coautoria e a violência empregada no crime.

4. O comportamento do réu após o desaparecimento da vítima, como as versões contraditórias dadas sobre o paradeiro dela, a apropriação e venda de seus bens e animais, e a subsequente fuga para outro estado, demonstra que ele tinha pleno conhecimento do crime e da impossibilidade de retorno da vítima e de seu tio.

5. O depoimento de testemunha sigilosa, que detalhou com precisão a dinâmica do crime sem ter acesso prévio ao laudo cadavérico, é válido e reforça a tese da acusação, não havendo cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A decisão do Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas, a do Ministério Público, que se encontra amparada pelo acervo probatório. A anulação da decisão popular seria uma afronta à soberania dos veredictos, princípio constitucional que rege o Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
.

A decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS
, inconformado com a r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90.

A defesa pugna pela absolvição do acusado, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos.

Contrarrazões (id. 14164741) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 14331950), por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000215-53.2025.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA CHEQUETTO DA FONSECA - ES22658-A, PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A, WALACE DOS SANTOS ALCURE - ES3673

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta dos autos do inquérito policial nº 15/2020, em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 25 Abril de 2020, em horário não precisado, os denunciados RENATO DOS SANTOS e VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS, em conjugação de esforços e desígnios, de forma covarde e cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima, por motivo fútil, mataram ELIENE MIGUEL DE SOUZA, consoante o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 39/40, praticando, assim, o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Revelam os autos que a vítima, no dia dos fatos, estava realizando um churrasco em sua residência, local onde morava com o acusado RENATO DOS SANTOS, seu convivente, evento este que contou com a participação de outras pessoas. Com efeito, após a chegada do sobrinho do primeiro denunciado, VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS, cerca de 30 minutos depois a confraternização foi finalizada, uma vez que o "clima havia ficado pesado entre a vítima Eliene e o acusado RENATO DOS SANTOS", sendo que os convidados se retiraram do local, com exceção dos acusados, que lá permaneceram juntamente com Eliene, assassinando a vítima momentos depois com agressões diversas, com destaque para golpes com arma branca e disparo de arma de fogo.

Segundo o caderno investigativo, no dia seguinte (26/04/2020), uma filha da vítima, após não conseguir fazer contato com sua mãe, foi até o local onde o casal residia, percebendo que não havia mais ninguém em casa, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar.

No dia 27/04/2020, diante de tal contexto, a Polícia Militar foi até casa de RENATO DOS SANTOS, e com autorização da irmã deste, arrombou a porta do imóvel, de modo que encontrou e apreendeu as armas de fogo descritas no Auto de Apreensão de fl. 56.

Consta, ainda, que o corpo da vítima apenas foi localizado no dia 29/04/2020, por volta das 09h20min, por um vizinho percebeu que havia um urubu em cima de uma "fossa mexida", conforme consta no BU nº 22209230 Importante destacar que, ainda no dia 27/04/2020, quando a vítima estava desaparecida e, naturalmente, o corpo sequer havia sido encontrado, o denunciado VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS compareceu ao imóvel onde o casal morava e começou a recolher os animais domésticos e os aparelhos eletrônicos para levar para sua casa, deixando claro, portanto, que não contava com o retorno da vítima e do seu comparsa ao local, tendo inclusive vendido tais bens dias depois.

Ademais, importante registrar que, estranhamente, desde o dia do desaparecimento de ELIENE MIGUEL DE SOUZA, o acusado RENATO DOS SANTOS não foi mais localizado, tendo sido visto pela última vez no dia 27/04/2020, por volta das 6h00min, subindo um "morro" a pé, conforme relato de testemunha ouvida no procedimento investigativo.

Consta no caderno processual ainda informação fornecida por testemunha sigilosa, de que os denunciados, de forma cruel, chegaram a utilizar uma picareta e um facão contra a vítima, durante as agressões, deixando o corpo num poço próximo â estrada.

Segundo o Laudo de Exame Cadavérico, a vítima recebeu diversos golpes, o que causou múltiplas fraturas na região cranial e ossos da face, com sangramento auricular e nasal compatível com fratura de base cranial e fratura de osso parietal lado direito, parietal lado esquerdo, compatível com disparo de arma de fogo. Ademais, foi relatado, ainda, mutilação da região auricular direita ocasionada por lesão corto-contusa, fratura de ossos próprios do nariz e malar ocasionada por ação contusa.

Consta, também, nos autos, que o homicídio foi cometido por motivo fútil, tendo a vítima se desentendido com Renato no churrasco, inexistindo informação nos autos que revele, minimamente, algo que possa justificar a conduta tão bárbara dos autores.

O delito foi cometido com emprego de tortura e meio cruel, vez que a vítima foi executada com violência extrema tendo sido ferida por objeto de ação perfuro-contusa, contusa e corto-contusa, arma de fogo, machado e outros, tendo a vítima sofrido trauma crânio-encefálico, o que gerou sofrimento amplamente desnecessário para a consumação do homicídio.

Por outro lado, os denunciados agiram à traição ou recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ELIENE encontrava-se sozinha com seus executores, tudo de modo a reduzir sua capacidade de reagir, tendo tido dificultada assim sua defesa, o que denota circunstância de maior covardia e perversidade por parte dos acusados.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90.

A defesa pugna pela absolvição do acusado, sustentando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelos Boletins Unificados nº 40907808, 42189871, 42192471, 42202696 e 42209589, Laudo cadavérico de fls. 43/44, Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 175/180, Relatório de Quebra de Sigilo de dados cadastrais e telefônicos, às fls. 219/222, Auto de Apreensão de Armas à fl. 61, Auto de Apreensão de fl. 92, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]

“que no dia dos fatos, ELIENE a chamou para um churrasco em sua casa, onde residia com RENATO, seu marido; que quando estava indo embora do churrasco, VINICIUS chegou no local; que VINICIUS era sobrinho de RENATO; que esqueceu um cartão na casa de sua mãe e retornou para busca-lo, sendo que ao entrar, avistou sua mãe, muito bêbada, cochichando com Vinicius; ao entrar no quarto, percebeu que RENATO estava com uma cara muito feia; que novamente deixou o local, onde ficaram somente as pessoas de ELIENE, RENATO e VINICIUS; que ainda no sábado, tentou várias vezes ligar para sua mãe mas ela não atendeu; que no domingo de manhã foi até a casa de sua mãe para ver como ela estava, mas não havia ninguém no local; que chamou sua atenção o fato de haver um retrovisor quebrado, além de copos e talheres caídos no chão, ocasião em que novamente tentou ligar para Eliene, mas só caia na caixa-postal; que mais tarde retornou à residência e não encontrou ninguém; que perguntou a Vinicius se ele sabia onde estava sua mãe, tendo ele afirmado que achava que Eliene e Renato estavam em Colatina, pois Renato precisava ir na Caixa Econômica resolver umas coisas; que estranhou a fala de Vinicius, pois era domingo; que ao questioná-lo sobre isso ele disse “talvez eles saíram para pescar”, tendo ela dito que a mãe não sairia sem avisar; que VINICIUS estava tranquilo, mesmo que ELIENE e RENATO estivessem desaparecidos; que RENATO era tio de VINICIUS e eles tinham um bom relacionamento; que acionou a polícia e se dirigiram até a residência de Renato, mas a polícia não pôde arrombar a porta por não ter autorização; que ainda no domingo, Vinicius foi até a residência para buscar os animais e os objetos pertencentes a Renato; que no domingo à noite retornou para procurar a mãe, momento em que escutou alguém andando no meio mato, sendo que por medo, montou na moto e saiu; que percebeu que um motoqueiro estava a seguindo, mas ela conseguiu fugir; que na segunda feira a irmã de Renato autorizou a polícia a arrombar a porta da casa, local em que foram encontradas armas e objetos de caça; que ao verificar o guarda roupa de sua mãe, percebeu que só haviam os pertences dela e que os de Renato haviam sido retirado; que ficaram procurando por sua mãe durante vários dias, sendo que na quarta-feira um vizinho encontrou o corpo dela dentro de uma fossa; que nunca mais viu Renato.” (Testemunha Glaucilene Miguel de Souza Alves, filha da vítima, em juízo)

“Que os policiais estavam fazendo buscas por Eliene; que sentiu um odor muito forte vindo de uma fossa que fica afastada das casas e havia vários urubus em cima dela; que acionou a polícia e se dirigiram até o local, momento em que encontraram o corpo de Eliene enterrado na fossa; que foi preciso 03 (três) homens para conseguir retirar a tampa de concreto da fossa; que encontrou os documentos de Eliene queimados; que nunca mais viu RENATO”. (Testemunha Geovane Dutra Oliveira, em juízo)

“Que era sogra de VINICIUS; que na época dos fatos sua filha foi embora para Rondônia juntamente com VINICIUS; que não sabe o motivo de VINICIUS ter ido para Rondônia; que VINICIUS foi preso em Rondônia; que quando VINICIUS foi preso sua filha se separou dele”. (Testemunha Genilsa Barros Barbosa Nogueira, em juízo)

“Que no dia dos fatos trabalhou até as 14:00; que por volta das 14:40 foi na casa de sua tia IVANETE e seu tio RENATO passou lá e o chamou para ir no churrasco; que por volta das 15:00 foi até a residência de ELIENE; que quando chegou lá o churrasco já estava acabando; que foi lá tratar assunto de serviço com RENATO; que conversou com RENATO e foi embora por volta das 15:40; que saiu da casa sozinho; que quando saiu da casa só estavam RENATO e ELIENE; que não aconteceu nenhum desentendimento; que não convivia frequentemente com RENATO e ELIENE; que nunca ouviu falar em nenhum desentendimento entre RENATO e ELIENE; que foi para casa e ficou lá das 16h00min às 19h00min; que então foi na casa da sua sogra; que no domingo GLAUCILENE lhe mandou mensagem e perguntou se ele tinha visto RENATO e ELIENE; que a informou que só havia visto eles no dia anterior; que não falou nada sobre saber onde RENATO e ELIENE estavam; que com a permissão da polícia pegou os pertences do tio, galinhas, pintinhos, receptor e televisão, para que não fossem furtados; que vendeu a televisão porque RENATO o devia; que não falou nada com RENATO, vendeu por conta própria; que não tem parentes em Rondônia; que se mudou para lá, pois, após sair da cadeia ficou sabendo que os parentes da vítima estavam se unindo para pagar alguém para matá-lo; que não sabe dizer quem queria matá-lo; que não comunicou em juízo que se mudaria para Rondônia.” (Interrogatório do réu em juízo) conhecia a vítima ELIENE MIGUEL DE SOUZA, assassinada recentemente nesta cidade de Alto Rio Novo; que conhecia todas as pessoas que viviam em torno de ELIENE; que pode afirmar que as pessoas de RENATO DOS SANTOS e VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS foram as responsáveis por assassinar ELIENE; que também pode afirmar que a pessoa de VINICIUS COELHO DE PAULA LUCAS entregou o aparelho celular de ELIENE, que nunca foi encontrado, para o seu primo CLEITON BARBOSA DOS SANTOS, que também é sobrinho de RENATO DOS SANTOS; que VINICIUS entregou o telefone celular de ELIENE para CLEITON num domingo, dia seguinte ao desaparecimento de ELIENE; que ELIENE foi vista com vida pela última vez num churrasco ocorrido na casa da mesma; que volta a afirmar que ELIENE já estava desaparecida quando VINICIUS entregou o telefone celular para CLEITON; que todos já estavam a procura de ELIENE; que também pode afirmar que a motocicleta de ELIENE, que também desapareceu e não foi encontrada, foi entregue por VINICIUS para o seu genitor MARCELI, que a vendeu para terceiro não identificado; que pode afirmar que VINICIUS e RENATO assassinaram ELIENE utilizando uma picareta e um facão; que RENATO tentou atirar contra ELIENE, porém a arma de fogo não funcionou; que então deram vários golpes de picareta e facão em ELIENE; que VINICIUS desferiu vários golpes de facão e de picareta na cabeça de ELIENE e ainda disse que a matou como se fosse "um porco"; que VINICIUS chegou a comentar que ele e RENATO deixaram o corpo de ELIENE num poço próximo a estrada; que o corpo de ELIENE ainda não tinha sido encontrado quando ficou sabendo de tudo isso; que VINICIUS contou tudo que está sendo dito aqui para CLEITON com detalhes; que VINICIUS contou como mataram ELIENE para CLEITON de forma fria, "como se não tivesse feito nada de demais"; que VINICIUS também foi o responsável por queimar os documentos de ELIENE, tendo ele informado que queimou o material perto de um alambique; que CLEITON se mudou da cidade de Alto Rio Novo antes mesmo de VINICIUS ser preso, e foi morar na cidade de Mantena/MG; que VINÍCIUS foi preso dias depois do ocorrido e foi solto posteriormente, estando ele em local não sabido; que RENATO não foi encontrado desde o dia em que ELIENE desapareceu; que está apavorada em ser identificada; que se coloca à disposição da justiça, desde que seja somente no anonimato, com muito sigilo; que teme pela sua vida e de sua família; que precisava expor o que sabia. E nada mais.” (Testemunha anônima)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição, por decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, foi produzido um extenso material probatório, com provas orais e documentais, incluindo quebra de sigilo telefônico e investigação de campo.

Dentre estas, há o depoimento da testemunha sigilosa, que mesmo não tendo sido ouvida em audiência de instrução e julgamento, por ter se mudado para local incerto e não sabido nos Estados Unidos da América, demonstrou conhecimento de detalhes do cometimento do crime e descreveu, de forma precisa, a maneira na qual a vítima havia sido morta, mesmo sem ter acesso ao laudo cadavérico.

Ademais, sobre a testemunha preservada, colaciono abaixo julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no qual se enfatiza que não há cerceamento de defesa na produção de tal prova, conforme abaixo transcrevo:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TESTEMUNHA PRESERVADA – IDENTIDADE - REVELAÇÃO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES STJ E TJES – UTILIZAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. A utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações. Precedentes STJ e TJES. 2. Na hipótese, não se vislumbra cerceamento de defesa ou prejuízo ao paciente em razão da supressão dos dados da testemunha sigilosa, uma vez que a negativa de acesso à qualificação da testemunha preservada se deu atentando-se ao Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 da Corregedoria Geral de Justiça, bem como à jurisprudência prevalente da colenda Corte Superior e desta egrégia Segunda Câmara Criminal do TJES. Ademais, trata-se de apuração de suposto crime grave (homicídio qualificado – duas vezes) em contexto de desavenças relativas ao tráfico de entorpecentes, sendo que, em decorrência disto, testemunhas valeram-se da condição de sigilo para prestar depoimento. 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5003592-02.2022.8.08.0000, Relator: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Câmaras Criminais Reunidas).

Outrossim, o apelante disse em audiência que, quando Glauciene, filha da falecida, o perguntou ele não informou nenhum paradeiro da vítima e de Renato. Contudo, o depoimento de Glaucilene e o relatório de investigação (fls. 179/215) apontam que o réu disse que eles deveriam estar em Colatina, pois Renato precisava ir à Caixa Econômica e, após a filha da vítima o questionar, pois a Caixa não abre domingo, Vinícius disse que eles deveriam ter ido pescar.

Isto somado ao fato do apelante dois dias após o crime ter pegado e vendido alguns pertences e animais da residência da vítima e de seu tio Renato, demonstra que ele sabia que estes não retornariam.

Não obstante, o relatório de investigação aponta que, apesar do réu afirmar para Glaucilene que havia ligado várias vezes para a vítima, as informações extraídas dos celulares demonstram que ele não fez sequer uma ligação para o celular de Eliene.

Além disso, a testemunha Geovane Oliveira, responsável por encontrar o corpo de Eliene dentro de uma fossa, foi enfática ao afirmar que uma pessoa sozinha não conseguiria retirar a tampa de concreto da fossa devido ao seu peso extremo, sendo necessária ao menos a força de dois homens médios.

Por fim, ressalto que todas as testemunhas, inclusive o próprio réu, afirmam que ele foi o último a sair da casa do casal no dia do churrasco, além do fato de Vinícius e sua esposa da época terem se mudado para Rondônia logo após ele ter sido liberado da prisão temporária.

Assim, é incabível o argumento recursal de que a decisão plenária foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou que não considerou todos os argumentos trazidos pelo apelante, eis que a opção do Conselho de Sentença pela tese do Ministério Público encontra respaldo no acervo probatório, de modo que anular o decisum popular importaria em afronta à soberania constitucional dos veredictos proferidos pelo tribunal do júri.

Finalmente, sobre o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)